Tribunal: TJMT
Processo: 1040902-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040902-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SUELI APARECIDA MARQUES - CPF: 861.688.439-49 (AGRAVANTE), GARCIA TRUCK AUTO MECANICA LTDA - CNPJ: 09.201.528/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ANA MOTTA - CPF: 037.293.369-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO TRIENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, diante da ausência de citação válida no prazo trienal, e se é aplicável a regra do art. 240, §1o, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, contado do vencimento da última parcela.

A propositura da execução não interrompe a prescrição se a citação válida não se efetiva no prazo legal, salvo quando a demora decorre de falha do mecanismo judiciário.

A realização de diligências infrutíferas e a adoção tardia de meios eficazes de citação caracterizam contribuição relevante do exequente para o decurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário quando não ocorre citação válida do executado no prazo trienal, não se aplicando a Súmula 106 do STJ se a demora não decorre de falha do mecanismo judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, e art. 487, II; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.08.2022; Súmula 106/STJ; TJMT, RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023; TJMT, RAC n.o 00027495820178110051, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câm. Dir. Priv., j. 13.11.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sueli Aparecida Marques em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, consistente na alegação de prescrição da pretensão executiva, bem como de impenhorabilidade do imóvel matrícula n. 27.011, por se tratar de bem de família.

Inconformada, a recorrente alega, em síntese, que a execução estaria fulminada pela prescrição trienal, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário, cuja última parcela venceu em 27.04.2014, somente teve citação válida aperfeiçoada, segundo sustenta, em agosto de 2019, após mais de cinco anos do vencimento final da obrigação. Argumenta que a demora na realização da citação decorreu de sucessivas falhas imputáveis ao exequente, tais como a indicação de endereços incorretos, recolhimento equivocado e tardio de custas e ausência de impulsionamento por longos períodos, de modo que não se aplicaria, no caso, a Súm. 106 do STJ.

Por outro lado, ressalta que o imóvel objeto da penhora seria bem de família, por se tratar do único bem de sua propriedade e local de residência da entidade familiar, defendendo, ainda, a sua condição de pessoa idosa, aposentada e reduzidos recursos financeiros. Sustenta que a proteção prevista na Lei n. 8.009/1990 constitui norma de ordem pública, podendo a impenhorabilidade ser reconhecida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão ou à coisa julgada. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a execução e, especialmente, os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 337685391).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco S.A., em face de Garcia Truck Auto Mecânica Ltda. – ME, Tatiane Ana Motta e Sueli Aparecida Marques, visando à satisfação de crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 004622695, nos autos da execução no 0001428-45.2013.8.11.0045, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

No curso da execução, em 16 de dezembro de 2022, o exequente requereu a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação de imóvel pertencente à executada Sueli Aparecida Marques, consistente no bem matriculado sob o no 27.011, tendo juntado aos autos o inteiro teor da respectiva matrícula. Na sequência, foi lavrado o termo de penhora do referido imóvel, bem como acostada certidão do Oficial de Justiça, que procedeu à avaliação do bem e à intimação da executada e de seu cônjuge, acerca da penhora, avaliação e depósito.

Em seguida, a executada Sueli Aparecida Marques apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação válida não teria se perfectibilizado no interregno legal, por suposta desídia do exequente, o que afastaria a incidência do art. 240, §1o, do CPC e da Súmula 106 do STJ. Alegou, ainda, a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90.

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não se verificou prescrição da pretensão executiva, uma vez que o exequente não permaneceu inerte, tendo promovido tentativas de citação, inclusive por edital, sendo a demora atribuível às dificuldades de localização dos executados, circunstância apta a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. No tocante à alegação de impenhorabilidade, concluiu pela insuficiência da prova quanto à caracterização do imóvel como bem de família, destacando, ainda, indícios de que o bem se encontrava desocupado e informações acerca da existência de outros imóveis registrados em nome da executada, mantendo, assim, a penhora realizada.

Contra essa decisão, insurge-se a executada Sueli Aparecida Marques sustentando, em suma, que a demora na citação decorreu de falha exclusiva do exequente, o qual teria adotado providências tardias, ineficazes e reiteradamente frustradas, caracterizando desídia suficiente para afastar a retroação prevista no art. 240, §1o, do CPC e a aplicação da Súmula 106 do STJ, razão pela qual defende o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva. Alega, ainda, que o imóvel penhorado constitui seu único bem imóvel e serve de residência familiar, motivo pelo qual estaria protegido pela impenhorabilidade legal.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da execução, ou, subsidiariamente, o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel bem de família.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva deduzida pelo Banco Bradesco S.A., em sede de execução de título extrajudicial, tendo em vista a ausência de citação válida dos executados no curso do prazo prescricional aplicável, bem como à possibilidade de incidência da regra prevista no art. 240, §1o, do CPC da Súmula 106 do STJ.

Conforme se extrai dos autos, a demanda executiva tem por objeto a cobrança de valores decorrentes da Cédula de Crédito Bancário no 004622695, título de natureza cambial, firmado entre as partes, cujo vencimento da última parcela ocorreu em 27.04.2014.

Tratando-se de cédula de crédito bancário, aplica-se à pretensão executiva o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, entendimento este pacificado na jurisprudência, inclusive quando se cuida de obrigação parcelada, hipótese em que o termo inicial da prescrição é fixado na data do vencimento da última parcela, independentemente da existência de cláusula de vencimento antecipado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
.
”

(RAC n.o 1052778-57.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 20.09.2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL
– AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC
.
” (RAC n.o 1005222-30.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 22.11.2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

Dito isso, é incontroverso que a execução foi ajuizada em 21.03.2013, portanto, dentro do prazo prescricional material. Todavia, também é fato incontroverso que a citação válida dos executados somente se perfectibilizou por edital no ano de 2019, quando já exaurido, há mais de dois anos, o lapso prescricional trienal, que se encerrou em 27.04.2017.

Nesse contexto, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição somente se aperfeiçoa com a citação válida do réu, ainda que retroaja à data da propositura da ação, desde que observadas as providências necessárias à sua concretização dentro dos prazos legais. Logo, a mera propositura da demanda, desacompanhada da efetiva citação, não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional.

In casu
, embora tenham sido realizadas tentativas de citação ao longo da marcha processual, verifica-se que o prazo prescricional trienal transcorreu integralmente sem que houvesse a estabilização da relação processual, não se identificando causa interruptiva eficaz.

Cumpre ressaltar que a promoção de diligências infrutíferas destinadas à localização do devedor não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de se conferir imprescritibilidade às obrigações, entendimento este sufragado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
.(...).”
(AgInt no REsp: 1986517/PR,

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022 – destaquei).

No caso concreto, a análise qualitativa da linha do tempo processual revela que a demora na concretização da citação não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Judiciário, havendo contribuição relevante do próprio exequente, seja pela adoção de providências tardias, seja pela repetição de tentativas já frustradas, seja, ainda, pela postergação da adoção de meios mais eficazes de citação, como a via editalícia.

Nessas circunstâncias, não se aplica ao caso o teor da Súmula 106 do STJ, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
, porquanto a hipótese dos autos não se enquadra em situação de morosidade judicial em sentido estrito.

Importante frisar que não se trata de prescrição intercorrente, a qual pressupõe a prévia angularização processual, mas sim de prescrição direta da pretensão executiva, consumada pela ausência de citação válida dentro do prazo legal, à luz do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da parte executada, não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
in verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição
.

Recurso desprovido.
” (RAC n.o

0047266-86.2014.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 26.10.2022 – destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o do CPC. Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.
”
(RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ . RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário quando não ocorre citação válida do devedor no prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação não decorre exclusivamente de motivos inerentes ao funcionamento da Justiça
.”
(RAC n.o 00027495820178110051, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025 – destaquei).

Note-se que, embora a execução tenha sido ajuizada em
21.03.2013
(id.

72985379 - Pág. 4), com despacho citatório proferido em
10.04.2013
, o vencimento final da Cédula de Crédito Bancário ocorreu em
27.04.2014
(id. 72985379 - Pág. 17) iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional trienal, o qual se exauriu em
27.04.2017
.

Todavia, a citação válida dos executados somente veio a se perfectibilizar por edital no ano de
2019
(id.

72986793 - Pág. 21), quando já transcorrido o lapso prescricional aplicável, circunstância que impõe o reconhecimento de que a pretensão executiva já se encontrava fulminada pela prescrição quando da efetivação do ato citatório, não havendo falar em interrupção retroativa do prazo.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção da execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por consequência lógica, resta prejudicada a análise da alegada impenhorabilidade do bem de família, uma vez que a invalidação da própria pretensão executiva esvazia a subsistência dos atos constritivos dela decorrentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026